Tribunal: TJMT
Processo: 1035306-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035306-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), DANIELA SOUZA TAVARES - CPF: 031.906.745-90 (ADVOGADO), ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME - CNPJ: 03.277.927/0001-61 (APELADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e constitucional. apelação cível. ação monitória. cumprimento de sentença. exceção de pré-executividade. inexigibilidade do título. decisão proferida sem prévia intimação da exequente. afronta ao contraditório. cerceamento de defesa. nulidade configurada. sentença anulada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexigibilidade do título executivo judicial, em razão de suposta coisa julgada formada em ação declaratória anterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade é nula por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação prévia da parte exequente para se manifestar sobre o incidente; e (ii) analisar a adequação da via da exceção de pré-executividade para arguir a inexigibilidade de título executivo judicial com base em fundamentos que demandam dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida com base em fundamento sobre o qual não se deu oportunidade prévia de manifestação à parte contrária viola o princípio do contraditório e da não surpresa, configurando cerceamento de defesa e acarretando a nulidade do ato judicial, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC.

4. A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa de cognição restrita, admissível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

5. A ausência de intimação da exequente para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade impediu a demonstração de fatos relevantes, como a inexistência de trânsito em julgado da sentença invocada como fundamento e a superveniência de acórdão que a reformou parcialmente, evidenciando o prejuízo processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem com vistas à garantia do contraditório.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que acolhe exceção de pré-executividade sem prévia intimação da parte exequente, ainda que fundada em matéria de ordem pública, quando observada a exigência de dilação probatória. 2. A violação ao contraditório, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC/2015, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do decisum.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9o, 10, 701, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.709.245/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 14.04.2025; Súmula 393/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação Monitória” (Proc. no 1035306-04.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ALPHAPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA. – ME, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ante a inexigibilidade do título executivo judicial, determinando o levantamento de eventual bloqueio judicial de valores em nome da executada e a exclusão, se existente, de restrição creditícia registrada em seu nome (cf. Id no 318506917).

A r. sentença condenou, ainda, as apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a apelante, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para manifestação sobre a exceção de pré-executividade (cf. Id. no 318506919).

No mérito, alega erro de premissa da decisão, inadequação da via eleita para discutir matéria complexa, violação à coisa julgada do título monitório e litigância de má-fé da apelada.

Pede, sob esses fundamentos, pelo provimento do recurso para anular a r. sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, para reformar o decisum, reconhecendo-se o erro de premissa, em razão da superveniência do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1007696-66.2020.8.11.0041 (cf. Id. no 318506919).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 318506927).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A. contra a r. sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela ré/apelada e julgou extinta a fase executiva, ante a inexigibilidade do título executivo judicial.

Na inicial, a autora, ora apelante, ajuizou ação monitória em desfavor da ré, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.169.050,75 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, cinquenta reais e setenta e cinco centavos), referente a faturas de energia elétrica inadimplidas da unidade consumidora no 66595805, correspondentes aos períodos de junho de 2019 a maio de 2020, setembro de 2020 a janeiro de 2021, e agosto de 2022 a agosto de 2023.

A petição inicial foi instruída com planilhas de débito, faturas, Termos de Ocorrência de Inspeção (TOIs), laudo pericial da POLITEC e demais documentos pertinentes.

Deferida a expedição do mandado monitório, a ré/apelada foi regularmente citada por oficial de justiça, mas deixou transcorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento ou apresentar embargos monitórios.

Diante da revelia, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o, do Código de Processo Civil, condenando a ré ao pagamento do valor nominal de R$ 840.431,60 (oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos), a ser corrigido e acrescido de juros, além das custas e honorários advocatícios (cf. Id. no 318506901).

Após o trânsito em julgado da referida sentença, a credora deu início à fase de cumprimento de sentença, requerendo a intimação da executada para o pagamento do débito atualizado de R$ 1.504.638,37 (um milhão, quinhentos e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos).

A executada/apelada, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a inexigibilidade do título executivo judicial.

Sustentou, em síntese, a existência de coisa julgada material oriunda da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos” no 1007696-66.2020.8.11.0041, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Cuiabá, na qual, segundo alega, foi declarada a inexigibilidade de parte das faturas que compõem o débito exequendo, bem como a invalidade da metodologia de faturamento utilizada pela concessionária.

Aduziu que a propositura da ação monitória em juízo diverso violou o princípio da prevenção, além de configurar ato de má-fé processual, uma vez que a exequente/apelante tinha ciência da lide anterior.

Postulou, assim, a extinção da execução.

O Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinto o cumprimento de sentença, fundamentando que, embora afastada a tese de prevenção, a sentença proferida pela 5a Vara Cível, com trânsito em julgado, declarou a inexigibilidade de diversas faturas e considerou ilegítima a metodologia de cobrança da exequente, o que compromete a certeza e a exigibilidade do título executivo judicial constituído na ação monitória.

Inconformada, a exequente/apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Preliminarmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi intimada para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, em violação aos arts. 9o e 10 do CPC.

No mérito, sustenta erro de premissa na decisão, informando, como fato novo, que a sentença proferida na ação declaratória no 1007696-66.2020.8.11.0041 não transitou em julgado, tendo sido objeto de apelação com provimento parcial em seu favor, restabelecendo a exigibilidade de parte das faturas.

Defende a inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para discussão de matéria que exige dilação probatória.

Ressalta, ainda, a existência de precedente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal que teria reconhecido a validade das medições realizadas pela concessionária em ação envolvendo as mesmas partes.

Requer, ao final, a anulação da sentença ou sua reforma para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

A apelada, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Reafirma a tese de inexigibilidade do título executivo judicial, com base na coisa julgada material da ação que tramitou na 5a Vara Cível, a qual teria desconstituído a metodologia de faturamento da apelante.

Sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade para discussão de matéria de ordem pública e requer a condenação da apelante por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários recursais.

Pois bem.

Inicialmente, o Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 9o e 10, consagra expressamente o princípio do contraditório substancial e da não surpresa, vedando que o magistrado profira decisão com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes prévia manifestação, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Trata-se de uma garantia fundamental do devido processo legal, que visa assegurar a participação efetiva das partes na formação do convencimento judicial.

Da análise da marcha processual, constata-se que a parte executada/apelada, apresentou a exceção de pré-executividade, conforme se observa pelo Id. no 318506915.

No caso dos autos, verifica-se que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (cf. Id. no 318506915) e, sem que fosse determinada a intimação da parte exequente, foi proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença.

Ainda que a matéria versada na exceção de pré-executividade, de inexigibilidade do título executivo em razão de suposta coisa julgada, seja de ordem pública, a sua cognoscibilidade de ofício não exime o julgador do dever de garantir o contraditório prévio.

A norma processual é cogente e não comporta exceções: antes de decidir sobre fundamento novo, não debatido nos autos, o juiz deve, obrigatoriamente, ouvir as partes.

A ausência de intimação da apelante para se manifestar sobre os argumentos e documentos apresentados na exceção de pré-executividade configurou nítido cerceamento de defesa.

Foi-lhe suprimida a oportunidade de, em primeiro grau, contrapor a tese de inexigibilidade do título, demonstrar a inadequação da via eleita e, crucialmente, apresentar fatos e documentos que poderiam influenciar diretamente o julgamento, como a inexistência de trânsito em julgado da sentença proferida no processo no 1007696-66.2020.8.11.0041 e a superveniência de acórdão que reformou parcialmente aquela decisão.

O prejuízo é, portanto, manifesto.

A supressão do contraditório na origem impediu que o Juízo a quo tivesse acesso a todos os elementos necessários para uma decisão completa e informada, levando-o a se basear em premissas que poderiam ter sido infirmadas pela manifestação da parte exequente.

A tese de que o contraditório seria “diferido” para o grau recursal não se sustenta, pois a garantia constitucional exige que a participação ocorra antes da decisão, sob pena de supressão de instância e de se convalidar um vício que macula a própria formação do ato judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a inobservância do dever de prévia oitiva das partes sobre fundamento relevante, ainda que de ordem pública, acarreta a nulidade da decisão.

Nos termos da Súmula 393 do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Embora a origem da súmula esteja vinculada à execução fiscal, compreendo que sua interpretação se estende às demais espécies de execução, considerando que a exceção de pré-executividade somente é admissível para o exame de matérias de ordem pública, passíveis de comprovação imediata, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, decidiu o Superior Tribunal de Justiça da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO A SÓCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO. EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A presunção de

extinção irregular da pessoa jurídica, após sua citação, é fato que autoriza o redirecionamento do processo executivo fiscal ao sócio-gerente ativo à época da certificação de sua ocorrência, como definido pela Primeira Seção, no REsp 1.371.128/RS (tema 630) e no REsp 1.643.944/SP (tema 981). A responsabilização tributária será analisada e decidido no decorrer do processo executivo fiscal, oportunizados o contraditório e a ampla defesa.

3. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação. Entendimento pacífico da Primeira Seção e sedimentado na Súmula 393 do STJ.

4. No caso dos autos, a Súmula 7 do STJ é óbice ao conhecimento do recurso, pois, sem reexame fático-probatório, não há como se revisar o acórdão recorrido, cuja conclusão é pela necessidade de produção de provas para a comprovação de que a sociedade empresária ainda estaria em atividade, notadamente, ante o fato de o sócio ter informado ao oficial de justiça o encerramento das atividades empresariais.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - PRIMEIRA TURMA - Relator: Ministro Benedito Gonçalves - AgInt no AREsp n. 2.709.245/RJ, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Na hipótese, o cerceamento de defesa decorreu da supressão da oportunidade de produção de provas relevantes ao deslinde da controvérsia.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, a dispensa da intimação da exequente/apelante para se manifestar acerca dos fatos relevantes trazidos por ocasião da exceção de pré-executividade, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante o acesso ao contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025